Tribunal: STF
Processo: HC 259215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DESSES TEMAS DIRETAMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.7.2025, por Vitor Ferreira Morais, advogado, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.016.491/MA.



O caso



    2. O paciente/impetrante é investigado no Inquérito Policial n. 0882892-37.2024.10.0001, que apura possível prática de lesão corporal contra mulher, furto simples e ameaça, previstos, respectivamente, no § 13º do art. 129, no caput do art. 155 e no caput do art. 147, todos do Código Penal. 



    Os fatos sob investigação teriam ocorrido em 11.8.2024. Naquela data, o paciente/impetrante, insatisfeito com a realização de programa sexual por ele contratado, teria exigido da ofendida a devolução do dinheiro pago. Com a recusa, o paciente teria, então, ofendido a integridade corporal da vítima, subtraído o seu aparelho celular e ainda a ameaçado com o emprego de uma arma de fogo. 



    3. A autoridade policial responsável pela condução do inquérito representou ao juízo da Segunda Central das Garantias e Inquéritos da comarca da Ilha de São Luís/MA pela decretação da prisão preventiva do paciente e pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. 



    Com a manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo da Segunda Central das Garantias e Inquéritos da comarca da Ilha de São Luís/MA, em 13.6.2025, indeferiu o pedido de prisão preventiva, autorizou a busca e apreensão domiciliar e decretou contra o paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: proibição de contato, de acesso e de frequência às residências da vítima e de duas testemunhas; proibição de se ausentar da comarca; recolhimento domiciliar noturno das 21h às 6h, nos dias úteis, e em horário integral nos fins de semana e feriados; e monitoração eletrônica, pelo prazo de noventa dias (e-doc. 8). 



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0816007-10.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 27.6.2025, a Relatora desse habeas corpus, Desembargadora substituta Rosária de Fátima Almeida Duarte, indeferiu o requerimento de medida liminar e adotou providências necessárias ao regular processamento da impetração (e-doc. 9). 



    5. Inconformado com o indeferimento da medida liminar, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.016.491/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.7.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691 /STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (18 TABLETES, PESANDO 11,3KG DE MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. [...] 



    8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF. 



    9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024; grifos acrescidos.) 



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O paciente/impetrante busca a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o arquivamento do Inquérito Policial n. 0882892-37.2024.8.10.0001, pela alegada falta de justa causa, ou ao menos a determinação de prazo para a sua conclusão, e a declaração de nulidade de atos que aponta como violadores de prerrogativas ligados ao exercício da advocacia, relatados em auto de constatação da OAB/MA. 



    Na inicial, o paciente/impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, porque estaria configurado “dano iminente à liberdade profissional e pessoal do Paciente, decorrente da manutenção de medidas sem respaldo legal e fático robusto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ainda sobre o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, defende que “a ausência de justa causa para a persecução penal, a dilatação indevida do prazo do inquérito policial, a retaliação da autoridade policial pela legítima atuação da OAB/MA em defesa das prerrogativas profissionais, a ausência de individualização dos objetos na busca e apreensão, configurando a vedada fishing expedition, e a flagrante falta de análise das provas de extorsão que maculam a credibilidade das alegações da suposta vítima e testemunha, são elementos que, em conjunto, demonstram a teratologia das decisões proferidas e o abuso de poder que ensejam a imediata intervenção deste Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega ter apresentado provas de que estaria sofrendo extorsão praticada pela vítima e pela testemunha Alberluce de Jesus Furtado Durans e “[e]ssa prova de extorsão macula irremediavelmente a credibilidade de ambas as declarantes, fragilizando todo o acervo de elementos de informação colhidos, pois são as únicas fontes da suposta ocorrência do crime e, notadamente, se mostram em conluio para forjar uma acusação e obter vantagem ilícita” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “[o] inquérito policial foi instaurado em outubro de 2024 e, desde então, tem tido seu prazo dilatado por diversas vezes, sem que houvesse um avanço substancial nas investigações ou a reunião de elementos mínimos para o oferecimento de denúncia, configurando um flagrante excesso de prazo e uma afronta direta ao princípio constitucional da razoável duração do processo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Declara haver “fortes indícios de que a autoridade policial, Dra. Bruna Guimarães, somente representou pela prisão preventiva do Paciente em razão de retaliação por este ter realizado o chamamento da comissão de prerrogativas da OAB/MA, para evitar a violação de prerrogativas do advogado na oitiva de seu cliente, conforme exposto nos autos” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Assinala ter sido removido o seu acesso aos autos do inquérito policial, na condição de advogado em causa própria, e, por isso, “não mais pode apresentar pedidos no feito, implicando violação aos vetores normativos do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB/88) e violando, consectariamente, o devido processo legal”. 



    Sustenta que “o pedido de busca e apreensão formulado pelo Ministério Público e acolhido pelo Juízo a quo, e mantido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão no indeferimento liminar, é genericamente fundamentado” e que abriria margem para “a indevida pescaria probatória (fishing expedition), prática veementemente rechaçada pelos Tribunais Superiores, que exigem que a ordem judicial seja específica e não genérica, sob pena de nulidade da prova obtida” (fls. 9-10). 



    Ressalta ser advogado criminalista e que “[a] manutenção da monitoração eletrônica, nesses termos, não só restringe a liberdade do Paciente de forma desproporcional, mas também inviabiliza o pleno exercício de sua profissão, causando-lhe prejuízos financeiros e reputacionais imensuráveis” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta ser “imperiosa a demonstração de elementos concretos que apontem para um risco real de reiteração delitiva ou de obstrução da justiça, algo que não foi feito na decisão a quo nem na decisão que indeferiu a liminar” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto e em face do flagrante e manifesto constrangimento ilegal a que o Paciente está submetido, o Impetrante requer a este Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    a) O recebimento e o processamento do presente Habeas Corpus, reconhecendo sua excepcionalidade para superar a Súmula nº 691 do STF diante da manifesta ilegalidade e teratologia das decisões proferidas nas instâncias inferiores, que mantiveram restrições indevidas à liberdade e direitos fundamentais do Paciente; 



    b) A concessão da MEDIDA LIMINAR para, excepcionalmente, e em superação da Súmula nº 691 do STF:



    I) suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIS FELIPE SALOMÃO, nos autos do Habeas Corpus nº 1016491 - MA (ID VDA48704973), bem como da decisão da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Habeas Corpus nº 0816007-10.2025.8.10.0000 (ID 46759965); 



    II) A revogação imediata da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao Paciente nos autos do Inquérito Policial nº 0882892-37.2024.8.10.0001, expedindo-se o competente salvo-conduto em favor do Paciente para garantir sua plena liberdade de locomoção e o livre exercício de sua profissão; 



    III) A determinação ao Juízo da 2ª Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Ilha de São Luís/MA que promova a imediata liberação de acesso aos autos do Inquérito Policial nº 0882892-37.2024.8.10.0001 ao Paciente, na qualidade de procurador em causa própria, restabelecendo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    c) A requisição de informações à autoridade coatora (Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIS FELIPE SALOMÃO), bem como à Desembargadora Maria da Graça Peres Soares Amorim, Relatora do Habeas Corpus nº 0816007-10.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e ao Juízo da 2ª Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Ilha de São Luís/MA, para que se manifestem no prazo legal acerca dos fatos articulados na presente impetração.



    d) A oitiva do Douto Ministério Público Federal para manifestação e emissão de parecer; 



    e) Ao final, a concessão definitiva da ordem mandamental de Habeas Corpus, para: 



    I) Revogar a decisão que impôs a monitoração eletrônica ao Paciente, por ausência de fundamentação idônea e desconsideração das suas condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita como advogado, responsabilidade familiar), da ausência de prova concreta de reiteração delitiva ou influência na investigação, bem como dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade das medidas cautelares, e, sobretudo, pela flagrante incompatibilidade da medida com o exercício da profissão de advogado criminalista, que exige a habitual visita a presídios; 



    II) Determinar o arquivamento do Inquérito Policial nº 0882892-37.2024.8.10.0001, em razão da ausência de justa causa para a persecução penal, especialmente diante das provas de extorsão cometida pela suposta vítima e testemunha, da inexistência de indícios probatórios que sustentem a acusação de furto e porte de arma de fogo, e do manifesto excesso de prazo na condução das investigações sem avanço substancial; 



    III) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de arquivamento, fixar prazo razoável e improrrogável para a conclusão das investigações do Inquérito Policial nº 0882892-37.2024.8.10.0001, sob pena de trancamento do inquérito por excesso de prazo; 



    V) Reconhecer a nulidade dos atos decorrentes da violação das prerrogativas do advogado, conforme Auto de Constatação da OAB/MA, para que influa na ausência de justa causa” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.016.491/MA.



    Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto recurso contra essa decisão, ao menos até o momento. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.



    Pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719/DF, o Ministro Teori Zavascki, Relator, explicitou os fundamentos dessa firme jurisprudência. Confira-se:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (Segunda Turma, julgado em 3.11.2015).



    9. A matéria de fundo veiculada na inicial não foi debatida no julgado apontado como coator, que aplicou o disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e limitou-se a indeferir liminarmente o processamento do habeas corpus.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que há investigação em curso contra o paciente, no Inquérito Policial n. 0882892-37.2024.10.0001, por apontada prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, furto e ameaça, previstos, respectivamente, no § 13º do art. 129, no caput do art. 155 e no caput do art. 147, todos do Código Penal. 



    O inquérito tramita na Segunda Central das Garantias e Inquéritos da comarca da Ilha de São Luís/MA. 



    Pelo que mencionado na decisão de decreto de medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente/impetrante, os fatos sob investigação teriam ocorrido em 11.8.2024. Naquela data, o paciente/impetrante, insatisfeito com o desfecho de programa sexual por ele contratado, teria exigido da ofendida a devolução do dinheiro pago. Com a recusa apresentada, o paciente teria, então, ofendido sua integridade corporal, dela subtraído o aparelho celular, ameaçando-a com o emprego de arma de fogo. 



    12. Pretende-se, nesta impetração, o trancamento do Inquérito Policial n. 0882892-37.2024.10.0001, sob alegada falta de justa causa. O paciente/impetrante articula que a investigação teria por base apenas a versão da ofendida e que ela e uma testemunha o teriam chantageado para, em troca de dinheiro, não irem à delegacia depor sobre o fato. 



    Pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, o trancamento de inquérito ou de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    Assim, por exemplo, o decidido no Habeas Corpus n. 225.336-AgR/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2023; no Habeas Corpus n. 233169-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; e no Habeas Corpus n. 249.591-AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025. 



    Na decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar e decretou medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente, o juízo da Segunda Central das Garantias e Inquéritos da comarca da Ilha de São Luís/MA apontou, de forma minuciosa, os elementos de informação produzidos nas investigações e que conduziam a um juízo positivo sobre a presença do fumus comissi delicti necessário à adoção das medidas cautelares. Consta dessa decisão: 



    “(...) verifica-se que no caso concreto a materialidade delitiva se encontram demonstradas pelos documentos que compõem o caderno probatório, principalmente pelo Boletim de Ocorrência nº 207241/2024 (ID 146574766, pág. 10), laudo de exame de corpo de delito (ID 146574766, págs. 29/30) e depoimento prestado pela vítima (ID 146574766, págs. 13/14). 



    Quanto ao indício suficiente de autoria restou demonstrado pelos comprovantes de transferência bancária ( ID 146574766, págs. 48/50), pelo termo de declaração da testemunha Alberluce de Jesus Furtado Durnas (ID 146574766, pág.33), pelos áudios anexados aos autos (IDs 146576329 a 146576332) e imagens da câmera de segurança (ID 146574767)” (fl. 7, e-doc. 8).



    A decisão proferida pela Desembargadora substituta Rosária de Fátima Almeida Duarte, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 0816007-10.2025.8.10.0000, também fez referência a essas mesmas provas e elementos de informação.



    Pelo que afirmado pelas instâncias ordinárias, o inquérito policial em trâmite contra o paciente sedimenta-se em elementos de informação e em provas, inclusive pericial (laudo de exame de corpo de delito, por exemplo), que conferem idoneidade à investigação. 



    Assim, não se comprova a alegada ausência de justa causa para a tramitação do inquérito policial.



    Ainda sobre essa questão, o impetrante/paciente afirma ter áudios que comprovariam ter sido a investigação fruto de uma “extorsão” feita pela vítima e por uma testemunha. 



    Não se instruiu a presente impetração com esses áudios, limitando-se a inicial, sobre o tema, à transcrição de dois trechos aparentemente descontextualizados do que seria parte dessas gravações (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Assim, incabível a pretendida análise dessa alegação em habeas corpus, menos ainda na forma apresentada. 



    13. A inicial não veio instruída com informações ou documentos que demonstrem estar a investigação se prolongando por tempo desarrazoado. A adequada instrução do habeas corpus é ônus do impetrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Pelo que consta dos autos, tem-se apenas que os fatos em investigação ocorreram em agosto de 2024 e que em junho de 2025 foram decretadas medidas cautelares probatórias (busca e apreensão) e medidas cautelares diversas da prisão no curso do inquérito policial. 



    Há, ainda, menção na inicial de que o Ministério Público do Maranhão teria requerido diligências complementares, com a respectiva prorrogação do prazo para a conclusão das investigações (fl. 14, e-doc. 1).



    De acordo com o caput do art. 10 do Código de Processo Penal, nos casos em que o investigado estiver solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de trinta dias. 



    Esse prazo não é computado aritmeticamente. O descumprimento desse prazo, descontextualizado da análise das nuances e da complexidade do caso, não autoriza a conclusão automática de contrariedade o direito fundamental à razoável duração do processo. 



    14. Diferente do alegado pelo paciente/impetrante, a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar foi determinada pelo juízo da Segunda Central das Garantias e Inquéritos da comarca da Ilha de São Luís/MA com objetivo determinado:



    “No caso concreto, a medida foi devidamente justificada pela autoridade policial, com individualização clara do endereço (...) e com fundamentação concreta quanto à existência de fundadas razões para acreditar que o aparelho celular da vítima e a arma de fogo supostamente empregada no delito ainda se encontrem em poder do investigado. 



    O conjunto probatório preliminar, composto por declarações da vítima, comprovantes de transferência bancária, áudios atribuídos a testemunha ocular dos fatos, imagens de câmeras de segurança e elementos que indicam a não recuperação do bem, demonstra a plausibilidade da versão apresentada e a utilidade da medida para o prosseguimento das investigações, permitindo o aprofundamento da instrução criminal com base em prova lícita e tempestiva. (...)



    Diante do exposto, com fulcro nos arts. 240, 241, 243 e 244 do Código de Processo Penal, bem como no art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94, DEFIRO o pedido de busca e apreensão domiciliar no endereço abaixo indicado, pertencente ao representado VITOR FERREIRA MORAIS - (...).



    EXPEÇAM-SE O RESPECTIVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, a ser cumprido no endereço indicado acima no prazo de 30 (trinta) dias, devendo após a realização da busca, a autoridade policial encaminhar a este Juízo o auto circunstanciado das diligências realizadas e das provas coletadas. 



    No cumprimento da diligência deverá ser observado o disposto nos arts. 245 e 248 do Código de Processo Penal. 



    A busca e apreensão determinada terá a finalidade de: Localizar e apreender o aparelho celular subtraído da vítima; Apreender a arma de fogo supostamente utilizada na prática das ameaças; Coletar outros elementos de convicção relacionados à apuração dos fatos investigados, desde que diretamente vinculados ao objeto da investigação, resguardando-se o sigilo e a inviolabilidade de documentos ou instrumentos relacionados à atividade profissional do investigado enquanto advogado” (fls. 13-15, e-doc. 8).



    Não se comprova alguma prática de fishing expedition autorizada pela decisão que decretou aquela medida cautelar probatória. 



    15. A monitoração eletrônica foi decretada pelo juízo de primeiro grau como medida adequada e proporcional do que a prisão preventiva do paciente/impetrante, requerida pela autoridade policial e pelo Ministério Público do Maranhão.



    Da análise da decisão juntada no e-doc. 8, não se evidencia ausência de fundamentação concreta ou desproporcionalidade na decretação de medidas cautelares diversas da prisão no caso. 



    Parece ter sido a monitoração eletrônica adotada como medida necessária e suficiente para garantir o cumprimento de outras cautelares diversas da prisão adotadas, como a proibição de frequentar as residências da vítima e de testemunhas, necessárias diante da obtenção de áudios reveladores de ameaça que teria sido feita pelo paciente a uma testemunha presencial dos crimes em apuração. 



    A circunstância do paciente/impetrante ser advogado criminal não torna, automaticamente, a medida desproporcional. Eventual necessidade de adequação de zonas de inclusão e exclusão e outras questões operacionais, como ingresso do paciente em presídio para fins de atendimento a clientes, devem ser levadas para apreciação do juízo de primeiro grau, e não diretamente a este Supremo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    16. O habeas corpus é instrumento processual inadequado para discutir descumprimento de prerrogativas relacionadas ao exercício da advocacia sem repercussão no direito à liberdade de ir e vir de alguém. 



    Na espécie vertente, o paciente/impetrante, advogado, afirma ter comparecido à delegacia, em 14.4.2025, para acompanhar a oitiva da testemunha Paulo Sérgio Mota Junior, que seria seu cliente.



    Entretanto, a delegada de polícia não permitiu que o paciente/impetrante participasse da inquirição da testemunha, que não se realizou, como relatado no auto de constatação juntado no e-doc. 5. 



    Na espécie vertente, tem-se singular situação em que a mesma pessoa é investigada, advogada em causa própria nesse procedimento investigativo e também se apresenta como advogado de testemunha convocada pela autoridade policial para depor nesse inquérito. 



    Independente da conclusão que se tiver no caso e pelas vias processuais adequadas, sobre ter o paciente direito de acompanhar, como advogado, o depoimento de testemunha em circunstâncias tais, é certo que essa situação, sequer de modo reflexo, configura coação ilegal ou ameaça de coação ilegal à sua liberdade de locomoção, ainda mais quando se tem em conta que o depoimento não se realizou.



    Vale também registrar que, no julgamento da Pet n. 7.612/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu que:



    “A legislação vigente não avança para reproduzir, no âmbito do inquérito policial, o modelo processual vigente na ação penal, no qual todas as provas são produzidas com a possibilidade de ciência, acompanhamento e participação dos acusados e de sua defesa (autodefesa e defesa técnica), inclusive com a formulação de perguntas diretamente às testemunhas e de esclarecimentos realizados por intermédio do juiz durante os interrogatórios dos corréus (arts. 188 e 212 do CPP)” (Segunda Turma, DJe 20.2.2020).



    17. Não há demonstração de que o paciente, que advoga em causa própria, teria tido removido o acesso aos autos do Inquérito Policial n.